Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707914-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR REU: MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR em face de MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO objetivando, com fundamento no artigo 966, incisos VII, do Código de Processo Civil, a rescisão de acórdão da 2a Câmara Cível do TJDFT que negou provimento aos Embargos Infringentes Cíveis 20090111433479. Antes do julgamento da presente ação rescisória as partes submetem à homologação o acordo de fls. 1/4 ID 47223330. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, inciso III, alínea “b”, e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos legais. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará para o levantamento do depósito inicial, nos termos do acordo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator